Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-51.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal, ameaça, invasão de domicílio (por duas vezes) e descumprimento de medida protetiva de urgência (por duas vezes) contra sua ex-cônjuge, no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa requer a absolvição do réu em relação ao crime de ameaça, diante da atipicidade da conduta; a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas; a compensação entre o vetor circunstâncias do crime e a atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena no mínimo legal, relativa ao crime de lesão corporal; e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o apelante pela prática do crime de ameaça descrito na denúncia; (ii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência; (iii) constatar se é possível a compensação entre circunstância judicial negativa e a atenuante da confissão espontânea; e (iv) analisar se há continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Restando harmônico e coeso o relato da vítima quanto à ameaça que lhe foi direcionada, deve ser conferido a ele especial credibilidade, tendo em vista o crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A independência dos bens jurídicos tutelados inviabiliza a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência.
5. A revisão da dosimetria da pena não é cabível no caso, pois o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base decorrente da valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entre esses critérios, destacam-se a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato, a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para cada circunstância negativa, ou a adoção de outro critério mais elevado, desde que com fundamentação idônea. Ademais, na segunda fase da dosimetria, ante a ausência de critérios legais, o Superior Tribunal de Justiça considera razoável a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base fixada para cada agravante ou atenuante considerada. Assim, adotadas no caso concreto frações diferentes de exasperação da pena na primeira fase e de diminuição na segunda fase, inviável a compensação do vetor circunstâncias do crime e da atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena no mínimo legal.
6. Caracteriza-se a continuidade delitiva nos crimes de descumprimento de medidas protetivas, praticados pelo réu em condições de tempo, lugar e modo similares, com unidade de desígnios, configurando desdobramento de ação criminosa antecedente.
V. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 71, 129, § 13, 147, 150, § 1o; Lei 11.340/2006, artigos 24-A, 5o e 7o.